Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729608-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA LORENNA TAVARES XAVIER RECORRIDO: BSB SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP DESPACHO Converto o julgamento em diligência para que a Recorrente esclareça qual o objetivo da prova testemunhal, esclarecendo principalmente se sua testemunha a acompanhou por ocasião do segundo exame feito na clínica Ré, e por qual motivo sua testemunha foi considerada informante; prazo: 5 (cinco) dias. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora